Tribunal: STF
Processo: AI 821724
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM UNIDADE SANITÁRIA. LEI 8.210/1998 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA 279/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária.



    2. O reexame dos fatos e provas constantes dos autos é vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.